Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação oposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré como incursa nas penas dos artigos 136 e 147 do Código Penal, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) meses de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Em razões recursais, a defesa requer a absolvição por ausência de provas, assim como a aplicação do princípio da consunção. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A materialidade e autoria de ambos os crimes foram satisfatoriamente comprovadas, retratadas no Termo Circunstanciado (ID 54162890) e na prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os ilícitos cometidos pela apelante, quais sejam, excesso no uso de meios de correção de seu filho e ameaças feitas ao menor, foram demonstrados de forma inequívoca.
5. A vítima V. V. H. D. S., em depoimento especial, esclareceu as circunstâncias que ensejaram as agressões, destacando que as discussões entre ele e a genitora eram frequentes. Afirmou que a apelante disse que o mataria e o agrediu, puxando o seu cabelo, assim como investiu com uma faca em sua direção. A testemunha C.M.F. (ID 54162964 ao ID 54162967) relatou que ouviu a ré discutindo e agredindo a vítima, assim como escutou: “eu vou te matar”, “hoje eu te mato, não tem como você escapar. Hoje eu te mato”. No áudio inserido (ID-54162893) é possível ouvir a discussão e as ameaças proferidas pela ré: “Você quer morrer? Quer morrer eu te mato! Quer morrer?” (05:12).
6. A apelante admitiu na fase inquisitorial que estava nervosa e que xingou o filho e, em juízo, confessou que agrediu a vítima com muitos tapas de mão aberta, enquanto a vítima se defendia (ID 54162968 - 03:35 – ID 54162969 02:14), e que também disse que o mataria (ID 54162969 – 01:30[...]. Aduz que não se recorda se machucou o menor, e tampouco qual parte de seu corpo foi atingida.
7. Os depoimentos prestados são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia. Assim, ausentes circunstâncias aptas para afastar a credibilidade, deve ser reconhecida a validade da prova produzida.
8. Em relação ao delito de maus tratos, o crime tipificado no artigo 136 do Código Penal se configura quando o agente expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, seja privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, seja sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou, ainda, abusando dos meios de correção ou disciplina.
9. No caso, as agressões perpetradas pela ré não encontram apoio no exercício moderado do poder disciplinar, mas evidenciam conduta abusiva e excessiva, com capacidade de causar danos à saúde do filho.
10. Outrossim, a aplicação do princípio da consunção, ou absorção, pressupõe que o bem jurídico resguardado em determinada norma esteja compreendido em outra, mais abrangente, hipótese em que somente a última é aplicada. Não é o caso dos autos, porquanto os delitos de ameaça e de maus tratos são autônomos, com objetividades jurídicas distintas.
11. Por conseguinte, deve ser mantida a condenação da apelante, nos termos da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.